Tribunal: STF
Processo: ADI 7872
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBrasil) ajuizou ação direta, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 1º, segunda parte, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n. 6.143, de 29 de agosto de 2025, do Estado de Rondônia, bem como os respectivos anexos I, III e V, que altera o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO).

O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, mediante a petição/STF n. 125.183/2025, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Ressalta que a categoria por ele representada possui interesse direto na demanda, podendo vir a ser impactada com o julgamento da ação.
 
É o relatório. Decido.
 
2.  O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – a relevância da controvérsia, representatividade do interessado e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.
 
Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção do Sindicato.
 
3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.
 
4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente